Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-33.2022.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a extinção do vínculo. Reconhecida, no entanto, a validade da associação e dos descontos efetuados, de modo que restaram rejeitados os pleitos indenizatórios.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a extinção do vínculo. Reconhecida, no entanto, a validade da associação e dos descontos efetuados, de modo que restaram rejeitados os pleitos indenizatórios. Irresignação da autora. Improcedente. Elementos de informação nos autos atestam a legítima adesão da apelante à entidade associativa, bem como a autorização do desconto em benefício previdenciário. Sentença mantida. Recurso desprovido.